Tribunal: TJES
Processo: 0014943-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014943-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se mostra possível acolher o pedido de redução da pena base abaixo do mínimo previsto em lei, formulado pela defesa do apelante, uma vez que a

incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda básica abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0014943-44.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEREIRA DE CASTRO - DPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e apelação criminal
interposta por
LUCAS PEREIRA DE CASTRO
,
em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, por meio do qual requer,
tão somente
, a fixação da pena base abaixo do mínimo legal, face a presença da atenuante da confissão espontânea.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 28 de outubro de 2021, policiais militares passavam pelo bairro Serra Dourada II, no município de Serra, quando foram interpelados por um morador que não quis se identificar com medo de represálias, que os informou que um indivíduo estava vendendo drogas nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sônia Regina Gomes Rezende Franco e na praça do bairro, razão pela qual se dirigiram ao local, avistaram o apelante, que possuía as mesmas características que lhes foram passadas e, ao abordá-lo encontraram com ele 08 (oito) pinos de “cocaína”, que segundo o apelante estavam sendo vendidas para quitar uma dívida com traficantes.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise da tese defensiva.

Com relação ao pedido de redução da pena base para aquém do mínimo previsto em lei
, razão não assiste à defesa.

É de sabença que, “
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, conforme o Enunciado Sumular nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Há tempos, ou seja, desde 2012 quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.117.073 e da fixação do Tema nº 190, que tal entendimento é adotado pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido são os precedentes do
c. STJ
(AgRg no AREsp: 2029179 TO 2021/0392220-8,
Relator:

Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, DJE 18/03/2022) e deste
e. TJES
(APR: 00129616320198080048, Relator:
Helimar Pinto
, Segunda Câmara Criminal, DJ 30/05/2022).

Destaco que não desconheço que o tema está sendo rediscutido no c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir acerca da possibilidade de, na segunda fase, a pena ser fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

No entanto, até o momento, prevalece a vedação, nos termos da Súmula 231, do c. STJ, de modo que, por se tratar de entendimento firme e sumulado pelo c. STJ, não há como acolher a tese de defesa e reduzir a pena básica em importe inferior ao mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.